Tribunal: TJMT
Processo: 1009629-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo TAUÁ BIODIESEL LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT que JULGOU IMPROCEDENTE a Impugnação de Crédito no 6120- 22.2017.8.11.0086, Cód. 110345, mantendo o crédito em R$ 47.030.794,97 (quarenta e sete milhões e trinta mil e setecentos e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos), em favor do BANCO INDUSVAL e também CONDENOU a Impugnante/Agravante ao pagamento de honorários de sucumbência na importância de 10% sobre o valor de seu crédito, nos termos do artigo 85, § 2o do NCPC.
Em síntese, a Agravante aduz que “(...) Em que pese entenda as razões para a extinção e, não se oponha a mesma, a Recuperanda, ora Agravante, se volta por meio do presente Recurso de Agravo de Instrumento, no que diz respeito ao arbitramento de honorários de sucumbência, no importe de 10% sobre o valor do crédito, tendo por base as razões a seguir alinhavadas”. (ID. Num. 41099976 - Pág. 5)
Defende que a condenação em honorários é descabida, haja vista a inexistência de qualquer previsão legal que determine a condenação em incidentes processuais, eis que a manutenção de tal cominação implica em induvidosa violação ao artigo 82 do CPC e contrária aos objetivos da Lei n. 11.101/2005.
Assevera que o “(...) Plano de Recuperação Judicial da Tauá foi aprovado por ampla maioria, com cláusula expressa acerca da isenção de honorários, incluindo, àquelas oriundas de incidentes de impugnação de crédito, vide disposição (...)”. (ID. Num. 41099976 - Pág. 7)
Ressalta que se trata de direito disponível entre as partes, de modo que o Plano Judicial foi devidamente aprovado pelos credores no âmbito assemblear, contendo a cláusula acima transcrita e homologado pelo Juízo Recuperacional da Tauá.
Afirma que “(...) 11. Acerca de eventual extraconcursalidade a ser alegada, impinge mencionar – também - que permitir que os créditos decorrentes honorários relativos a crédito sujeito à recuperação judicial sejam poupados dos efeitos da própria recuperação judicial, seria privilegiar o crédito decorrente de honorários advocatícios em detrimento do próprio crédito principal, o que não se admite. 12. Ademais, o fato de terem sido constituídos em momentos distintos não lhes retira a relação de dependência para este fim. Nesse sentido, por mais que os valores tenham natureza distinta, não há razão adequada para o tratamento discriminatório entre os credores neste ponto da recuperação, visto que a densa carga principiológica inserida na Lei 11.101/05”. (ID. Num. 41099976 - Págs. 8)
Alega que “(...) acaso se mantenha a condenação em honorários, a Recuperanda, ora Agravante, ressalva que não poderá ocorrer a constrição do patrimônio da empresa Tauá, em razão do crédito ser reconhecido como não devido, nos termos do Plano de Recuperação Judicial, aprovado por ampla maioria em sede de Assembleia, tal como homologado pelo D. Juízo recuperacional – havendo ressalva, sobre essa cláusula, apenas em favor do credor Du Pont. Diante do acima exposto, imperiosa se mostra a reforma da r. decisão de Primeiro Grau nesse tocante, para o fim de que seja afastada a condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista as razões alhures expostas”. (ID. Num. 41099976 - Pág. 12)
Requer seja concedido o efeito suspensivo, alegando-se a presença dos requisitos que justificam a medida (“fumus boni iuris” e “periculum in mora”, a fim de evitar a realização de pagamento indevido de honorários sucumbenciais.
No mérito, pede o provimento do agravo, declarando-se a inexigibilidade dos honorários de sucumbências, em razão de que tais verbas são totalmente indevidas.
É o relatório.
DECIDO
Para concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual; e ainda os requisitos contidos no parágrafo único, artigo 995, do mesmo codex.
Pois bem.
Cumpre registrar que já me manifestei acerca da possibilidade de fixação da verba honorária advocatícia em impugnação de crédito nos autos de Recuperação Judicial; todavia, no tocante à fixação dos honorários advocatícios, tenho que o pleito merece acolhimento, eis que, efetivamente, não se pode arbitrá-los com base no artigo 85, § 2o do CPC.
A propósito, colaciono o julgado deste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA - IMPUGNAÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO FIDUCIÁRIO – NÃO SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3o, LEI N. 11.101/05 – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – LITIGIOSIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 2o, CPC – 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE - FIXAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS – § 8o, DO ART. 85 – RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os créditos garantidos por cessão fiduciária não se submetem ao plano de recuperação judicial. Precedentes do STJ: REsp 1.635.332/RJ, AgInt no REsp n. 1.508.155/PR Diante da litigiosidade instaurada na Impugnação, julgada improcedente, cabível a condenação do impugnante ao pagamento de honorários de sucumbência, a serem fixados por apreciação equitativa, nos termos do § 8o, do art. 85, do CPC”. (TJMT – Agravo de Instrumento n. 1007868-05.2018.8.11.0000 – Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019).
Assim, D E F I R O a liminar apenas no sentido de REDUZIR a fixação dos honorários de sucumbência, com base no artigo 85, § 8o do CPC, ao patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantendo-se os demais termos da decisão recorrida.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, solicitando-lhe informações, bem como para oportunizar o juízo de retratação.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator